Tribunal: TJDFT
Processo: 0727500-96.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0727500-96.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: ADRIANA SANTOS CREPALDI D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo BANCO DO BRASIL SA em face da decisão que deferiu parcialmente o pedido de tutela antecipada formulado por ADRIANA SANTOS CREPALDI, nos autos de ação de reparação de danos, processo no 0711686-81.2021.8.07.0020, para determinar ao agravante que se abstenha de incluir o nome da agravada em cadastros restritivos de crédito, em relação às dívidas questionadas no feito. A parte agravante sustenta, em síntese, que a agravada não demonstrou a presença dos requisitos para a antecipação da tutela, bem como que a análise da questão demanda o exercício do contraditório e da ampla defesa. Requer, ao final, a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão e a revogação da tutela de urgência concedida à parte agravada. Preparo recolhido. É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. O artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal. O artigo 995, parágrafo único, por sua vez, estabelece que a eficácia da decisão poderá ser suspensa se a imediata produção de seus efeitos causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade do provimento do recurso. Na origem, a parte agravada ajuizou ação de reparação de danos, em que alega que não é correntista, nem firmou nenhum contrato com a parte agravante nos últimos anos. No entanto, verificou constar, nos bancos de dados do Serasa, três anotações negativas inseridas pelo agravante, relativas a supostas dívidas em seu nome. A parte agravante alega que houve abertura de conta corrente em nome da agravada, que ocorreu por meio do aplicativo do Banco, havendo registros de três operações de crédito contratadas pela agravada, sendo que uma delas envolveu a inclusão de restrição de alienação fiduciária em veículo de sua propriedade. Na inicial, a agravada alega que foi vítima de fraude e, em razão disso, formulou pedido liminar para exclusão das inscrições de seu nome no cadastro de restrição de crédito, bem como para liberar a restrição de seu veículo. Os efeitos da tutela pretendidos no pedido inicial exigem o convencimento quanto à probabilidade do direito e ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (Art. 300 do CPC). O poder do Juiz de antecipar, provisoriamente, a própria solução definitiva esperada no processo principal exsurge da circunstância de que a realização do direito não pode aguardar a sentença final, ou seja, é providência de natureza emergencial, adotada em caráter provisório, mas que realiza de imediato a pretensão. Neste momento processual, vislumbro que estão presentes os requisitos para a concessão parcial da tutela de urgência pleiteada na inicial, como determinado na decisão agravada. Com efeito, há comprovação quanto à urgência na medida pleiteada, tendo em vista que aguardar o trâmite regular do processo para apurar a veracidade dos fatos narrados acarretaria danos materiais e morais de grande monta à autora, ora agravante, não se podendo perder de mira que se trata de comprovação de fato negativo, ou seja, de que não contratou as operações de crédito discutidas nos autos. Nesse sentido, por ora, observo que a parte agravante não logrou demonstrar, de forma indene de dúvidas, que as contratações foram realizadas pela agravada. Anoto que, em regra, o pleito de exclusão de nome dos cadastros de negativação necessita de dilação probatória apta a aferir se o consumidor, de fato, não contribuiu para o evento, de modo a gerar os débitos pelos quais está sendo cobrado. Todavia, apesar da não comprovação cabal dos fatos descritos na petição inicial, verifico que o agravante não juntou os contratos com a assinatura da agravada ou a contratação dos empréstimos mediante senha pessoal, o que torna possível a antecipação da tutela pleiteada na inicial. Além disso, segundo consta dos autos principais, a parte agravante alegou, em contestação, que “realizou a abertura de relatório de ocorrência interna, para apurar os fatos narrados pela autora, contudo, até o presente momento não foi concluído o relatório.” Vê-se, portanto, que a instituição financeira, até o momento, não terminou a apuração interna acerca dos fatos relatados na inicial, sendo certo que a demora na conclusão daquele procedimento não pode prejudicar a agravada. Nesse passo, registro que eventual apuração de inverdade das alegações autorais, certamente, irá impor à parte a responsabilização cível e criminal. Este é o entendimento do e. TJDFT sobre o tema: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. IMPEDIMENTO DE INSCRIÇÃO JUNTO AO CADASTRO DE INADIMPLENTES. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIDO DE DANO. REQUISITOS PRESENTES. POSSIBILIDADE DE RESCISÃO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO. RESTRIÇÃO AO CRÉDITO E DANO MORAL. MULTA A TÍTULO DE ASTREINTES. QUANTIA SATISFATÓRIA. 1. De acordo com o artigo 300 do CPC, "a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo". 2. Na hipótese dos autos, foi mantida a tutela de urgência consubstanciada em impedir que o nome da autora, em virtude do não pagamento das parcelas de financiamento, fosse inscrito no cadastro de inadimplentes pelo banco credor, porquanto foi verificado a existência da probabilidade do direito (possibilidade de justa rescisão contratual) e o perigo de dano (restrição do crédito e danos morais). 3. A multa estabelecida na origem para o caso de descumprimento da decisão judicial mostrou-se suficiente a preservar a efetividade do r. decisum e não enriquecer ilicitamente a parte contrária 4. Recurso conhecido e improvido. (Acórdão 1345418, 07065454420218070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 2/6/2021, publicado no DJE: 15/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” “CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE CONTRATO. COBRANÇA E REGISTRO EM CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO. INADIMPLENTES. EXCLUSÃO. VEROSSIMILHANÇA. DIREITO PLEITEADO. TUTELA SATISFATIVA. DANO IRREPARÁVEL. TUTELA CONCEDIDA. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O poder do Juiz de antecipar, provisoriamente, a própria solução definitiva esperada no processo principal exsurge da circunstância de que a realização do direito não pode aguardar a sentença final, ou seja, é providência de natureza emergencial, adotada em caráter provisório, mas que realiza de imediato a pretensão. 2. Há comprovação quanto à urgência na medida pleiteada e, certamente, aguardar o trâmite regular para apurar a veracidade dos fatos narrados, ensejaria danos materiais e morais de grande monta, não se podendo perder de mira que se trata de comprovação de fato negativo, ou seja, de que o autor, ora agravante, supostamente, não contratou com o réu, ora agravado, razão pela qual, conforme o regime de distribuição do ônus da prova, caberá à ré a prova da legalidade do ato. 3. Afigura-se possível vislumbrar direito à declaração de inexistência do débito e, consequente, o deferimento da tutela antecipada requerida para determinar a exclusão do nome do autor dos cadastros de inadimplentes. 4. Agravo de Instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1334824, 07043049720218070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 22/4/2021, publicado no DJE: 6/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Por fim, mostra-se possível o deferimento da tutela antecipada requerida para determinar que o agravante abstenha-se de incluir o nome da agravada em cadastros de inadimplentes, especialmente porque a medida tem caráter provisório e reversível. Desse modo, em cognição sumária, verifico a correção da decisão agravada, que deferiu parcialmente a tutela de urgência requerida pela parte agravada na origem. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se a parte agravada para manifestação, na forma do artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. Comunique-se e solicitem-se informações ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator